Tribunal: TJPA
Processo: 0047014-66.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047014-66.2012.8.14.0301

APELANTE: DINARTE DIAS DOURADO, ROBERTO VALENTIM NOVAES, ABELACIR DO NASCIMENTO MONTEIRO, ADELAIDE RIBEIRO PINTO, ANTONIO JOSE LIMA ANTUNES, MARLY OLIVEIRA DA ROCHA, ELZA REGO CORREA, MARIA DO CARMO DE ALMEIDA MIRANDA, LUIS FERNANDO SANTA ROSA REIS

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS CIVIS. PAPILOSCOPISTAS E INVESTIGADORES. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO RECONHECIDO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E ESCALONAMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidores públicos estaduais da Polícia Civil do Estado do Pará, ocupantes dos cargos de papiloscopista e investigador, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de: (i) gratificação de escolaridade de nível superior, (ii) gratificação de desempenho e (iii) escalonamento de vencimentos base em percentual do vencimento do Delegado Classe A. Os autores alegam que, embora tenham ingressado nos cargos sob exigência de nível médio, passaram a ter direito às gratificações e reestruturação remuneratória previstas nas Leis Complementares Estaduais nº 22/1994 e nº 46/2004, mediante comprovação de curso superior. Requerem ainda a readequação dos ônus sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à gratificação de escolaridade de nível superior, mesmo tendo ingressado nos cargos sob exigência de nível médio; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento da gratificação de desempenho no percentual mínimo de 20%; (iii) determinar se é devida a aplicação do escalonamento de vencimentos base com base no percentual do vencimento do Delegado Classe A.

RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação de escolaridade de nível superior decorre da conjugação dos arts. 132, VII, e 140, III, da Lei nº 5.810/1994, com os arts. 29, §§ 3º a 6º, II e III, 45 e 47, IV, da LC nº 22/1994, que asseguram o adicional de 80% sobre o vencimento base aos servidores que comprovem curso superior, ainda que tenham ingressado sob exigência de nível médio, configurando-se o direito subjetivo à parcela mediante simples comprovação da graduação.

A inserção dos autores no quadro suplementar não afasta a incidência das regras remuneratórias que preveem a gratificação, por se tratar de regime transitório que assegura tratamento isonômico e evita distorções entre servidores ocupantes do mesmo cargo com diferentes exigências de escolaridade.

O pagamento da gratificação de desempenho depende de regulamentação por decreto, conforme §3º do art. 30 da LC nº 46/2004, sendo norma de eficácia limitada e, portanto, sem aplicabilidade imediata na ausência de regulamentação específica.

O escalonamento de vencimentos base vinculado ao percentual do vencimento do Delegado de Polícia (até 65%), previsto no art. 67 da LC nº 22/1994, não foi recepcionado pela Constituição Federal após a EC nº 19/1998, por configurar vinculação remuneratória vedada.

Diante do provimento parcial do recurso, é necessária a readequação da condenação em custas e honorários sucumbenciais, com distribuição proporcional ao decaimento de cada parte e observância do proveito econômico efetivamente obtido por cada apelante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de escolaridade de nível superior é devida ao servidor ocupante de cargo da Polícia Civil do Estado do Pará que, embora tenha ingressado sob exigência de nível médio, comprove a conclusão de curso superior, nos termos das Leis Estaduais nº 5.810/1994 e LC nº 22/1994.

A concessão da gratificação de desempenho prevista na LC nº 46/2004 depende de regulamentação por decreto, inexistente nos autos, não sendo possível ao Judiciário fixar percentuais mínimos de forma direta.

O escalonamento do vencimento base atrelado a percentual do vencimento de outro cargo configura vinculação remuneratória não recepcionada pela EC nº 19/1998, sendo vedado seu reconhecimento judicial.

O provimento parcial do recurso impõe a readequação da condenação em custas e honorários advocatícios, a serem distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, com base no proveito econômico efetivamente aferível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e XIII; Lei nº 5.810/1994, arts. 132, VII e 140, III; LC nº 22/1994, arts. 29, §§ 3º a 6º, II e III, 45, 47, IV e 67; LC nº 46/2004, art. 30, §3º; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 16; TJPA, MS nº 2012.3.009711-0, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 04.07.2012; TJPA, MS nº 201330273230, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 31.01.2014; TJPA, MS nº 201330226594, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 13.05.2014; TJPA, AC nº 2483631, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 21.10.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, DAR-PROVIMENTO PARCIAL, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta por
DINARTE DIAS DOURADO E OUTROS
contra o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de
gratificação de escolaridade de nível superior, gratificação de desempenho e aplicação de escalonamento de vencimentos base
para servidores da Polícia Civil do Estado do Pará.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que são servidores públicos estaduais da carreira policial civil, ocupando cargos como papiloscopistas e investigadores.

Afirma que com a edição da Lei Complementar Estadual nº 46/2004, os cargos anteriormente de nível médio passaram a exigir formação de nível superior;

A referida lei instituiu gratificação de desempenho (20% a 100%) e previu que os servidores que comprovassem conclusão de curso superior teriam direito à
gratificação de escolaridade de 80% sobre o vencimento base
;

Houve alteração também na estrutura remuneratória, prevendo que o
vencimento básico dos cargos de nível superior
corresponderia até 65% do vencimento do Delegado de Polícia (art. 67 da LC 22/94);

O Estado do Pará, no curso do processo,
reconheceu administrativamente parte dos direitos
, concedendo a gratificação de nível superior a alguns servidores no momento da aposentadoria, além de aplicar o percentual de 65% do vencimento do Delegado Classe A em seus proventos;

Afirma que a sentença que julgou improcedente o pedido desconsidera jurisprudência pacífica do TJPA e afronta a legalidade e o princípio da isonomia;

Aduz que a sentença embora reconheça a existência do Quadro Suplementar, deixa de considerar os §§ 3º a 6º do art. 29-A da LC 22/94, que garantem expressamente a gratificação de escolaridade aos ocupantes dos cargos que apresentarem diploma superior.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará (inclusive com edição da Súmula nº 16 do TJPA) reconhece como direito líquido e certo o recebimento da gratificação de escolaridade por servidores policiais civis com diploma superior;

Assevera que a sentença utilizou fundamentos inconstitucionais ao aplicar de forma ampla a Súmula Vinculante 37 do STF, sem observar a natureza distinta da gratificação pleiteada;

O próprio Estado do Pará, por meio de decisão administrativa, já vem concedendo a gratificação e o escalonamento aos servidores inativos, evidenciando o direito dos ativos;

Quanto ao escalonamento de vencimentos, sustenta que não se trata de equiparação proibida, mas de sistematização da carreira, amparada no art. 67 da LC 22/94, que já foi validado pela jurisprudência do STF (ADI 2840);

Requer que seja assegurado o vencimento base dos autores em 65% do Delegado Classe A, observando o escalonamento entre classes da carreira com diferença não superior a 5%.

Sustenta ainda que:

A sentença ignorou o entendimento consolidado de que o escalonamento dentro da mesma carreira é constitucional, e que a fixação de percentual entre classes é prática comum e legítima no ordenamento jurídico nacional;

No que tange à gratificação de desempenho, embora o juízo tenha considerado que sua concessão depende de regulamentação por decreto, defende que existe direito ao mínimo legal (20%), inclusive já reconhecido em julgados anteriores pelo próprio TJPA.

Por fim, requer que:

Seja reformada a sentença para reconhecer o direito:

Ao pagamento da gratificação de escolaridade de 80% sobre o vencimento base aos autores com nível superior, conforme os §§ 3º a 6º do art. 29-A da LC 22/94;

À aplicação do escalonamento de vencimentos base, com percentual de até 65% do vencimento do Delegado de Polícia (art. 67 da LC 22/94);

Ao pagamento da gratificação de desempenho no percentual mínimo de 20%, prevista na legislação estadual;

A adequação da sentença também para efeitos de distribuição proporcional de custas e honorários de sucumbência entre os autores, conforme o proveito econômico individual.

Devidamente intimados, o ESTADO DO PARÁ e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ apresentaram Contrarrazões sob o id n. 29920168 pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial para que seja reconhecido tão somente o direito dos apelantes à gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994 – Id. 32003872.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

Da Gratificação de Escolaridade de Nível Superior.

Examinando os presentes autos, constato que a sentença, ao condicionar a gratificação exclusivamente ao requisito de investidura originária, termina por isolar o art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994 e conferir ao art. 29-A da LCE nº 22/1994 leitura meramente impeditiva, quando, na verdade, a disciplina do quadro suplementar contém regra remuneratória expressa apta a resolver o caso concreto.

Com efeito, o próprio recurso transcreve, com precisão, o comando dos §§ 3º a 6º do art. 29-A, no sentido de que aos atuais ocupantes dos cargos de nível médio, que possuam nível superior, “será atribuída parcela remuneratória” equivalente a
80% do vencimento-base
, cujo pagamento ocorre mediante “efetiva comprovação” da conclusão do curso superior, com denominação de “complementação pecuniária” e integração à remuneração, inclusive como base de descontos previdenciários, além de prever que os que ainda não possuem graduação somente perceberão a vantagem se obtiverem a formação necessária.

Nessa moldura, a circunstância de os APELANTES integrarem quadro suplementar não opera como cláusula de exclusão remuneratória; ao revés, funciona como categoria normativa de transição administrativa e funcional, preservando o cargo e explicitando a regra de tratamento remuneratório dos atuais ocupantes, precisamente para evitar distorções entre a exigência superveniente de escolaridade e a permanência dos servidores no mesmo posto.

Nota-se que esse ponto é ainda reforçado no parecer ministerial, ao consignar que, “a despeito da ausência de exigência de nível superior no momento do ingresso”, a alteração legal resulta em sua obrigatoriedade, “dando ensejo a possibilidade do percebimento da gratificação”, condicionada à comprovação do curso, a qual afirma estar verificada nos autos.

Também não prospera a objeção fundada no art. 37, II, da Constituição, pois o reconhecimento do direito não se ancora em reclassificação funcional ou acesso a cargo distinto, mas no fato de que os APELANTES permanecem ocupando o
mesmo cargo de PAPILOSCOPISTA
, desempenhando as mesmas atribuições e responsabilidades atribuídas aos que ingressam após a exigência de nível superior, não havendo transposição, migração ou ascensão, mas incidência de regime remuneratório previsto em lei para a situação concreta, cuja comprovação do requisito acadêmico é explicitamente exigida pela norma.

Por fim, a própria orientação sumulada desta Corte, tal como reproduzida nos autos, reafirma o delineamento do direito pela conjugação dos arts. 132, VII, e 140, III, da Lei nº 5.810/1994, com os arts. 29, II e III, 45 e 47, IV, da LCE nº 22/1994, reconhecendo a violação a direito líquido e certo quando a Administração nega a servidor concursado, ocupante, entre outros, do cargo de PAPILOSCOPISTA, graduado em nível universitário, a percepção da gratificação de escolaridade de nível superior.

Logo, à vista do arcabouço legal transcrito e da premissa fática explicitada no parecer ministerial quanto à comprovação da graduação nos autos, impõe-se
reformar a sentença
, para
julgar procedente
o pedido recursal neste capítulo, reconhecendo o direito dos APELANTES à gratificação de escolaridade de nível superior no patamar legal, com a correspondente implantação e pagamento das diferenças remuneratórias devidas, nos limites do que se apurar em sede própria.

Ademais, é uníssono o entendimento de que a gratificação de escolaridade é devida em razão do cargo, sendo inerente ao caráter técnico da função e não dos requisitos para sua investidura.

Vejamos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO
DE ESCOLARIDADE. SERVIDORA DA
POLÍCIA

CIVIL
. ESCRIVÃ. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE
NÍVEL

SUPERIOR
. DIREITO A PERCEPÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO
DE ESCOLARIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO
DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI 5.810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO
NÍVEL

SUPERIOR
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -Preliminar de Prescrição. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, portanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito da apelada prescreveu. Preliminar Rejeitada. II- A presente ação ajuizada pela Apelada consistente no não pagamento de
gratificação
de
nível

superior
prevista em lei; III - Nos termos do art. 140, III, da Lei 5.810/1994, a
gratificação
de escolarização é devida em razão do exercício de um cargo para o qual se exija o
nível

superior
. Assim sendo, não importa para o pagamento, as exigências feitas ao profissional no momento do ingresso no cargo e sim se este ostenta o diploma de
nível

superior
quando do exercício do cargo; IV - Na hipótese dos autos, em que pese a apelada ter ingressado nos quadros da
Polícia

Civil
do
Estado
do Pará quando só se exigia para o cargo de Escrivão o ensino médio, há comprovação de que, no exercício do cargo, obteve o curso
superior
completo; V- É irrelevante a alegação do IGEPREV de que a Apelante não tem direito à referida parcela pelo fato de ter ingressado nos quadros da
Polícia

Civil
na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em
nível

superior
, pois por expressa disposição legal, a
gratificação
de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo, Art. 140 da Lei nº 5.810/1994. VI- Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ. VII- Recurso de Apelação conhecido e improvido. VIII- Em sede de Reexame Necessário, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Vistos, relatados, discutidos estes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e no reexame necessário reformar a sentença, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. Belém, 21 de outubro de 2019. Rosileide Maria da Costa Cunha Desembargadora Relatora
(2483631, 2483631, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, como no caso em apreço em que os impetrantes não obtiveram qualquer resposta da autoridade coatora a respeito do pagamento da gratificação aqui pleiteada, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. Os artigos 132 e 140, III, da Lei 5.810/1994, garantem ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário o direito a receber gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento. 3. A Lei Complementar nº 22 exige que o cargo de Investigador de Polícia Civil seja provido por pessoa com graduação em nível superior. 4. Tendo os impetrantes comprovado que exercem o cargo de Investigador de Polícia Civil e que possuem graduação em nível superior, fazem jus ao recebimento da gratificação de escolaridade. 5. É irrelevante a alegação do Estado do Pará de que os impetrantes não têm direito à referida parcela, pelo fato de terem ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que o cargo de Investigador não exigia graduação em nível superior, pois, por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo. (Lei 5.810/1994, Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções: III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário). 6. SEGURANÇA CONCEDIDA.¿ (ACÓRDÃO Nº 109.559 - DJE: 04.07.2012. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA N.º 2012.3.009711-0. COMARCA: BELÉM/PA. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO)¿.

¿MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORES PÚBLICOS -INTEGRANTES DO QUADRO DA POLICIAL CIVIL- ESCRIVÃO INVESTIGADOR PALILOSCOPISTA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DETERMINAÇÃO LEGAL ex vi arts. 132, VII e 140, III do Lei Estadual n.º 5.810/94 c/c arts. 29 e 45 da Lei Complementar 22/1994.

I - Preliminar de impossibilidade de utilização do writ como meio de cobrança rejeitada.

II - Fazem jus a gratificação de escolaridade de 80%(oitenta por cento), prevista no art. 140, III do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado do Pará, os integrantes do quadro da Polícia Civil, ocupantes dos cargos de Escrivão, Investigador, Papiloscopista, uma vez que a Lei Complementar 22/94 exige dos mesmos formação superior, que foi devidamente comprovada na impetração do writ.

III - Por se tratar de relações jurídicas de trato sucessivo, não se afigura a decadência suscitada.

IV - À unanimidade Segurança concedida nos termos do voto do relator. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (201330273230, 129341, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 31/01/2014, Publicado em 12/02/2014)¿.

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR A INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL CONCURSADO ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 22/94. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADA, POIS A LEI COMPLEMENTAR N. 22/1994 NÃO ESTABELECE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO UMA DAS ATRIBUIÇÕES DO DELEGADO GERAL DE POLÍCIA E ALÉM D MAIS A AUTORIDADE COATORA DEFENDEU O ATO OMISSIVO, FATO QUE ATRAI A TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE COBRANÇA E DE LEI EM TESE REJEITADAS PORQUE NÃO SE ESTÁ A COBRAR VALORES PRETÉRITOS, MAS SIM VALORES ATUAIS E FUTUROS, BEM COMO ESTÁ APONTADO CLARO ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA EM RAZÃO DA OMISSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO SE RENOVA MÊS A MÊS PORQUE SE REFERE A ATO OMISSIVO SOBRE VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO NA ATIVA. NO MÉRITO O DIREITO A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE (ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR). INTELIGENCIA DOS ARTS. 29 E 47 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/94 CONJUGADO COM O ART. 132, INCISO VII E ART. 140, INCISO III DA LEI 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO UNÂNIME. (201330226594, 133425, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 16/05/2014).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT CONTRA LEI EM TESE E COMO AÇÃO DE COBRANÇA, REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DE 80%. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 29, 29-A, 45 E 47 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 22/94 CONJUGADO COM O ART. 132, VII E ART. 140, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (201330173399, 129067, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 31/01/2014, Publicado em 05/02/2014).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ESCRIVÃO DE POLICIA. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. CARACTERIZADA. GRADUAÇÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. In casu ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo do impetrante ao recebimento da gratificação de escolaridade face o preenchimento dos requisitos legais pelo impetrante, consoante o estabelecido no art. 29 da Lei Complementar n.º 22/94, c/c art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94. Precedentes do TJE/PA. Segurança concedida à unanimidade. (2015.00912488-82, 143.976, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-17, Publicado em 2015-03-19).

No mesmo sentido, o Tribunal Pleno também se pronunciou sobre matéria, senão vejamos os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 132 E 140 DA LEI Nº 5810/94. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, À UNANIMIDADE.

Conforme prelecionam os artigos 132 e 140 da Lei nº 5.810/94, é cabível a gratificação de escolaridade devido o exercício de um cargo para o qual se exija nível superior. Desse modo, não influem para o pagamento as requisições feitas ao profissional no momento do ingresso no cargo, mas sim se este possui o diploma de nível superior quando do exercício de suas funções. (201330002499, 120270, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 29/05/2013, Publicado em 05/06/2013)¿.

¿MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA POR MAIORIA, TENDO O COLEGIADO DECIDIDO PELA EXCLUSÃO DO IGEPREV, RESSALVADO O PONTO DE VISTA DESTE RELATOR PELA REJEIÇÃO DESTA PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA, IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. OS ARTIGOS 132 E 140, III, DA LEI 5.810/1994, GARANTEM 'AO TITULAR DE CARGO PARA CUJO EXERCÍCIO A LEI EXIJA HABILITAÇÃO CORRESPONDENTE À CONCLUSÃO DO GRAU UNIVERSITÁRIO' O DIREITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% (OITENTA POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO. A LEI COMPLEMENTAR Nº 22 EXIGE QUE OS CARGOS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTAS SEJAM PROVIDOS POR PESSOAS COM GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. TENDO OS IMPETRANTES COMPROVADO QUE EXERCEM OS REFERIDOS CARGOS E QUE POSSUEM GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR, FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. É IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE QUE OS IMPETRANTES NÃO TÊM DIREITO À REFERIDA PARCELA, PELO FATO DE TEREM INGRESSADO NOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL NA ÉPOCA EM QUE OS REFERIDOS CARGOS NÃO EXIGIAM GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR, POIS, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE É DEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO (LEI 5.810/1994, ART. 140 - A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, CALCULADA SOBRE O VENCIMENTO, SERÁ DEVIDA NAS SEGUINTES PROPORÇÕES: III - NA QUANTIA CORRESPONDENTE A 80% (OITENTA POR CENTO), AO TITULAR DE CARGO PARA CUJO EXERCÍCIO A LEI EXIJA HABILITAÇÃO CORRESPONDENTE À CONCLUSÃO DO GRAU UNIVERSITÁRIO). CONCESSÃO PARCIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES, COM EXCEÇÃO DA SRA. ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. (201230262226, 125042, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 02/10/2013, Publicado em 04/10/2013).

¿ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA. CONTINUAÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PARA INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ QUE INGRESSARAM NO ÓRGÃO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR n.º 046/04. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 29. DA LEI COMPLEMENTAR N.º 022/94, COM REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 046/04 COMBINADOS COM OS ARTS. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III, DA LEI ESTADUAL N.º5.810/94 (RJU). EXCLUÍDO TRÊS IMPETRANTES QUE NÃO APRESENTARAM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AOS DEMAIS IMPETRANTES, SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (201230173978, 129930, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 19/02/2013, Publicado em 24/02/2014).

Da gratificação de desempenho e aplicação de escalonamento de vencimentos base.

No tocante à
gratificação de desempenho
, o próprio texto legal invocado no recurso evidencia a insuficiência normativa para a exigibilidade imediata do pagamento: a gratificação é prevista “de 20 a 100%”, mas o § 3º é categórico ao estabelecer que “
decreto governamental estabelecerá os percentuais de cada gratificação
”.

Tal remissão não é acessória nem meramente procedimental; ela constitui o núcleo de concretização do direito, porque sem a definição administrativa do percentual e das condições de percepção, o comando permanece indeterminado quanto ao seu conteúdo exigível. Em outras palavras, a faixa abstrata não se converte, por si, em obrigação concreta de pagar 20% “por padrão”, porque a própria lei elegeu o decreto como instrumento de definição do percentual aplicável.

Por isso, a sentença, com correção, classifica o dispositivo como
norma de eficácia limitada
, assentando a inviabilidade do pagamento na ausência de norma regulamentadora.

Nota-se que a pretensão recursal, ao defender eficácia plena “em parte” e postular o piso de 20% independentemente do decreto, acaba por deslocar para o Judiciário a tarefa normativa atribuída expressamente ao Executivo, convertendo o mínimo da banda legal em percentual automático por via interpretativa.

Sucede que essa operação, no plano dogmático, equivale a substituir o ato regulamentar previsto em lei por um comando jurisdicional de conteúdo remuneratório, o que afronta a lógica da própria norma invocada (que condiciona a fixação dos percentuais ao decreto) e tensiona o postulado da separação de poderes em matéria remuneratória, em que a jurisdição não pode operar como instância de parametrização administrativa do quantum devido.

Desse modo, entendo que deve ser rejeitado o pedido de pagamento da gratificação de desempenho.

Já quanto ao
escalonamento do vencimento-base
, a improcedência é ainda mais nítida, porque a pretensão repousa em mecanismo de
vinculação remuneratória
(fixação do vencimento do policial civil em percentuais do vencimento do Delegado), cuja compatibilidade constitucional foi afastada pelo entendimento de que, após a EC nº 19/1998, resta vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. A sentença registra, com base na própria literalidade dos arts. 65 a 68 da LCE nº 22/1994, que se trata de norma que amarra o valor de uma carreira ao de outra, concluindo pela
não recepção
do regime.

Essa compreensão é reforçada no parecer ministerial acostado, que descreve precedente em mandado de segurança coletivo e afirma, com apoio na vedação constitucional de equiparação (EC nº 19/1998), que o art. 67 da LCE nº 22/1994, ao estabelecer escalonamento até o limite de 65% do vencimento do Delegado, não foi recepcionado, destacando ainda a identidade material com o art. 65 (objeto de controle pelo STF em ADPF), razão pela qual se impõe o mesmo raciocínio jurídico.

Deveras, ainda que o recurso procure apresentar o escalonamento como mera “sistematização interna” de hierarquia salarial dentro da carreira policial, a estrutura normativa transcrita nos autos não se limita a organizar classes dentro de um único cargo, mas estabelece percentuais referenciados a
outro cargo
(Delegado), de sorte que o pedido, se acolhido, produziria exatamente o efeito vedado: a recomposição do vencimento-base por indexação a remuneração alheia, por via judicial, subvertendo a exigência constitucional de disciplina remuneratória por lei específica e a proibição de vinculação remuneratória.

-
Necessidade De Adequação Da Sentença Quanto Aos Parâmetros De Condenação De Custas E Honorários Sucumbenciais

Diante do
provimento parcial do presente recurso
, impõe-se o reexame do capítulo sucumbencial, porquanto a sentença recorrida parte de premissa de
sucumbência integral
dos AUTORES e, com base nisso, os condena
solidariamente
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios “em favor dos procuradores do ESTADO DO PARÁ e do IGEPPS”, arbitrados em “10% sobre o valor da causa, para cada réu”.

Todavia, uma vez reconhecida a procedência do pedido recursal em capítulo específico, altera-se, por consequência necessária, o panorama da sucumbência, que deixa de ser total e passa a ostentar feição
parcial e recíproca
, reclamando distribuição e quantificação compatíveis com o efetivo decaimento de cada parte e com a estrutura objetiva do litígio, sob pena de se perpetuar condenação processual dissociada do proveito econômico efetivamente controvertido.

Com efeito, como bem destacado nas razões de apelação, a demanda tramita sob litisconsórcio ativo numeroso, com
multiplicidade e distinção de pleitos entre grupos de servidores
, além de diferentes repercussões patrimoniais conforme a situação funcional de cada demandante, sendo que o
valor da causa
foi construído a partir da
soma dos valores individuais
atribuídos ao proveito econômico estimado por cada APELANTE, o que, por definição, torna inadequada sua utilização automática como base uniforme para honorários, sobretudo quando, além de global, ainda se projeta “para cada réu”, com potencial de inflar a verba para patamar desproporcional ao conteúdo econômico efetivamente aferível em cada capítulo litigioso.

Os APELANTES, nesse contexto, não questionam a incidência do princípio da sucumbência em si, mas a
base de cálculo
e a
forma de imputação
eleitas, pleiteando que a condenação observe, preferencialmente, o
proveito econômico
efetivamente mensurável, com a indispensável individualização por autor e por pedido, e com aplicação subsidiária do valor da causa apenas quando inviável a mensuração, em linha com a própria ordem de preferência do art. 85 do CPC, expressamente invocada no apelo.

Essa tese ganha densidade ainda maior quando se considera o
provimento parcial
ora encaminhado, pois o êxito dos APELANTES em parcela do objeto litigioso impõe reconhecer que o critério sentencial, ao pressupor improcedência total e impor condenação solidária, não mais se sustenta. Nessas condições, impõe-se harmonizar a sucumbência ao resultado do julgamento, distribuindo-se custas e honorários
na proporção do decaimento
, sem perder de vista que, havendo pluralidade de pedidos e capítulos decisórios com desfechos distintos, a aferição do proveito econômico não pode ser tratada como bloco homogêneo, mas sim como resultado
segmentado
por capítulos, com correspondente repercussão na base de cálculo e na imputação.

A própria manifestação da procuradoria de justiça registra, de forma neutra e objetiva, que os recorrentes suscitam “distinção de grupos e pedidos” e a “imprescindível individualização da condenação sobre o proveito econômico aferível”, reforçando que a questão está efetivamente devolvida e demanda correção técnica no acórdão, especialmente diante do novo resultado recursal.

Diante disso, acolho a insurgência
no capítulo sucumbencial
para assentar que, em face do provimento parcial, deve ser afastada a lógica de condenação uniforme e solidária baseada no valor global da causa, determinando-se a
readequação dos parâmetros
para que os honorários advocatícios sejam fixados de modo aderente ao art. 85 do CPC, tomando-se como referência, tanto quanto possível, o
proveito econômico efetivamente aferível
em relação a cada APELANTE e aos capítulos em que houve sucumbência, e, apenas subsidiariamente, o valor atualizado da causa, se e quando inviável a mensuração.

Do mesmo passo, a distribuição das custas processuais deve observar o
decaimento parcial
decorrente do resultado do julgamento, com rateio proporcional e compatível com a parcela de êxito e de insucesso das partes, vedada a manutenção automática de condenação integral dos AUTORES quando já não subsiste improcedência total. Por consequência lógica e para perfeita coerência do decisum, a conclusão que se encaminha ao dispositivo é no sentido de
dar provimento ao recurso também neste ponto
, para
reformar o capítulo da sentença referente às custas e aos honorários sucumbenciais
, determinando sua fixação e distribuição segundo o proveito econômico aferível e o decaimento efetivo, com a indispensável individualização compatível com a pluralidade de autores, grupos e pedidos devolvidos ao julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
reconhecer tão somente o direito dos APELANTES à gratificação de escolaridade de nível superior
, cujo delineamento decorre da conjugação dos arts.
132, VII, e 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994
, com os arts.
29, II e III, 45 e 47, IV, da Lei Complementar Estadual nº 22/1994
,
mantendo-se a sentença nos seus demais termos
.

Quanto aos ônus sucumbenciais, em razão do
provimento parcial
, impõe-se a
readequação
na origem, observado o decaimento proporcional de cada parte, na forma do CPC, sem prejuízo do que já decidido quanto aos capítulos mantidos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026